Tribunal: TJMT
Processo: 1008551-52.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008551-52.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIVANIA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 777.741.671-53 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1008551-52.2023.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente(s):
ELIVANIA DUARTE DOS SANTOS

Recorrida(s):
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONGELAMENTO NO NÍVEL 11, ÚLTIMO NÍVEL DA TABELA REMUNERATÓRIA DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (SDCR) – PRETENSÃO DE PROGRESSÃO VERTICAL ALÉM DO LIMITE LEGAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuiabá (MT), 22 de abril de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto com o objetivo de reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 207205427, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

A recorrente alega que sua progressão funcional foi congelada indevidamente, pois está enquadrada no nível 11 da tabela remuneratória do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) do Poder Judiciário de Mato Grosso há mais de três anos. Afirma ter cumprido os requisitos para progressão vertical estabelecidos pela Lei no 8.814/2008, comprovando anualmente sua capacitação e desempenho.

Argumenta que não há coisa julgada entre uma ação mandamental coletiva e uma ação individual, conforme jurisprudência que respalda a não coincidência entre partes, causa de pedir e pedido das ações.

Alega que a Lei no 8.814/08 confere o direito subjetivo à progressão vertical aos servidores públicos do Poder Judiciário de Mato Grosso, após um intervalo de 3 anos de exercício em cada nível, destacando que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) reconheceu esse direito.

Sustenta que o ato administrativo de enquadramento inicial dos servidores não seguiu os critérios adequados estabelecidos pela Lei do SDCR e pelas Constituições Federal e Estadual, o que resultou no congelamento da progressão vertical. Ainda, que o enquadramento inicial baseado apenas no somatório das verbas remuneratórias, em vez de considerar a qualificação e o tempo de serviço, contraria os princípios constitucionais de carreira e plano de carreira no serviço público.

Por fim, aduz que o controle de conformidade constitucional visa garantir que os atos administrativos estejam em consonância com a Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Em seu pedido, solicita que o recurso seja provido para declarar seu direito em relação a quatro pontos principais: 1) anular o ato de enquadramento inicial no Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (SDCR), com base nas diretrizes constitucionais de carreira e plano de carreira, conforme estabelecido na Constituição Federal e Estadual, assim como decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF); 2) ser reenquadrada na tabela salarial do SDCR de acordo com sua qualificação e tempo de serviço, permitindo sua progressão na carreira conforme os dispositivos da lei; 3) receber o pagamento correspondente à diferença entre sua remuneração atual e aquela prevista na tabela do SDCR, incluindo a verba pessoal não identificada, em observância ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; e 4) ser ressarcida pelas progressões não implementadas na carreira, a partir da data em que deveria ter progredido para o nível 11, desde que cumpridos os requisitos legais de interstício de três anos no nível anterior e avaliação de desempenho anual, conforme estabelecido no SDCR.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal
:

Conforme consta da petição inicial, a recorrente é servidora da Justiça Estadual e, atualmente, encontra-se enquadrada no nível 11 da tabela remuneratória há mais de 03 (três) anos, recebendo, desde então, o mesmo subsídio, o que configura ausência de progressão por tempo superior ao estabelecido pela Lei no 8.814/2008.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que a matéria já foi enfrentada pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MT) no Mandado de Segurança Coletivo no 1012755-32.2018.8.11.0000, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores (SINJUSMAT), contra ato do Presidente do TJ/MT, que congelou a progressão vertical dos servidores no último nível da carreira estabelecida pelo Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR).

Inicialmente, conforme mencionado pelo julgado recorrido, o Órgão Especial do TJ/MT já se pronunciou sobre questão semelhante no Mandado de Segurança Coletivo no 1012755-32.2018.8.11.0000, no qual se discutiu a legalidade do congelamento da progressão vertical dos servidores que alcançaram o último nível da carreira previsto na Lei Estadual no 8.814/2008.
Embora a decisão proferida no
writ
não faça coisa julgada, orienta o entendimento sobre o tema
.

Observa-se que a controvérsia reside no fato de a recorrente ter alcançado o ápice de sua carreira como Técnica Judiciário, nível 11, e estar, há mais de 03 anos, recebendo o mesmo subsídio, sem progredir na respectiva carreira por período superior ao definido em lei.

Sobre a progressão por níveis (progressão vertical), o art. 27 da Lei no 8.814 de 15/01/2008 (SDCR) leva em consideração os critérios de desempenho avaliados anualmente, respeitando-se o interstício de 03 anos de efetivo exercício no nível anterior.

Conforme o precedente citado, a progressão funcional dos servidores da Justiça Estadual (progressão vertical) é escalonada em até 11 níveis, conforme o art. 10, § 2o, da referida lei. Portanto, a pretensão da recorrente de continuar progredindo verticalmente além do nível 11 contraria os limites estabelecidos pela legislação vigente, configurando violação ao princípio da legalidade.

Assim, considerando o que dispõe a lei, não há espaço para avançar após atingir o ápice. A ampliação dos níveis de progressão funcional dependeria da edição de lei, que é campo discricionário traçado pelo órgão e pelos critérios de conveniência, oportunidade e responsabilidade, de acordo com o interesse da Administração Pública.

Dessa forma, verifica-se que o caso revela opção normativa da Justiça Estadual, e não omissão normativa, ao fixar o limite máximo de progressão no nível 11, sendo inviável sua ampliação sem lei que a defina, como pretende a recorrente. Portanto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Destaco que a Administração Pública está vinculada ao estrito cumprimento da legislação pertinente, não podendo estender a progressão além dos limites estabelecidos em lei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024